Tribunal: STF
Processo: ARE 1591920
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo interpõe agravo contra a decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado (e-doc. 11):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 174 DO CTN. LEGITIMIDADE DO § 1º DO ART. 20 DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que homologou o cálculo de custas processuais devidas à serventia judicial não oficializada e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a pretensão de cobrança dos créditos relativos às custas processuais está prescrita, considerando os prazos estabelecidos no inc. III do § 1º do art. 206 do Código Civil, e no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN); (ii) verificar a ausência de comprovação de cálculos corretos apresentados pela Contadoria Judicial, em especial no tocante à incidência do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iii) analisar a possibilidade de incidência de confusão patrimonial em razão do repasse de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas; (iv) aferir a constitucionalidade do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN aplica-se à cobrança de custas judiciais, porquanto possuem natureza tributária, e a contagem tem início a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o lançamento administrativo e a expedição de certidão de dívida ativa, e não com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
5. A ausência de comprovação pelo recorrente de erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial afasta a alegação de incorreção, sendo devida a aplicação do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o repasse de 60% dos valores arrecadados a título de custas judiciais aos serventuários não oficializados. 
6. A inexistência de confusão patrimonial é reconhecida, pois as serventias judiciais não oficializadas possuem natureza privada e não são remuneradas pelos cofres públicos, sendo mantidas exclusivamente com recursos provenientes de custas e emolumentos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e respaldado pelo art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 
7. A constitucionalidade do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 é ratificada, uma vez que a norma respeita a autonomia financeira do Poder Judiciário, está em consonância com o modelo de estatização gradual das serventias judiciais previsto no art. 31 do ADCT e não compromete os direitos dos titulares das serventias judiciais não oficializadas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. O prazo prescricional para cobrança de custas judiciais em serventias não oficializadas é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, e tem início com a constituição definitiva do crédito por meio do lançamento administrativo. 
2. O § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional, pois preserva a destinação de receitas às serventias de natureza privada, sem afronta à autonomia financeira do Poder Judiciário ou ao art. 31 do ADCT.”

No apelo extremo, o recorrente alega violação ao artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Pontua que se trata de discussão acerca da possibilidade ou não de condenação do Estado ao pagamento de custas cartorárias à serventia judicial não oficializada.
Discorre que o art. 31, do ADCT, procedeu à oficialização das serventias judicias, impossibilitando, consequentemente, a condenação do Estado ao pagamento de custas judicias, por representar confusão patrimonial (o ente público pagando para si próprio), mesmo que se trate de serventia (indevidamente) não oficializada.
Defende que, não obstante a Lei estadual nº 9.974/2013, dispensar o Estado e suas autarquias do pagamento das custas processuais, dispõe, no § 1º, art. 20, que “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.
Pleiteia, ao fim, a reforma do acórdão recorrido para que seja dado provimento ao 

“(...) recurso para que ato contínuo, reformado o Acórdão recorrido, a fim de ser anulada a cobrança de custas processuais de cartório não oficializado em face da Fazenda Pública estadual. 
Subsidiariamente que seja anulado o v. acórdão, a fim que o recurso seja reanalisado pela Corte estadual, sob a premissa inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013”.

Decido.
Reexaminados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:

“I – REPERCUSSÃO GERAL 
Em conformidade com o requisito de admissibilidade existente na Constituição da República, devidamente regulamentado no Código de Processo Civil, o recorrente demonstra a repercussão geral em virtude da existência de questão relevante do ponto de vista econômico e jurídico, que extravasam os interesses subjetivos da causa. 
Pois bem, nos moldes previstos no art. 40, § 20 da Constituição da República, o recorrente passou a ser o gestor único do regime próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo, senão veja-se a LCE n. 282/04: 
Art. 2º Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, legalmente designado pela sigla IPAJM, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, em relação ao Poder Executivo, responsável, como gestor único, pela administração do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo. 
Por aí já se vê que o entendimento inserto no acórdão recorrido, no sentido de reconhecer a constitucionalidade da norma que determina o pagamento pela Fazenda Pública estadual de custas processuais de cartório não oficializada, TRAZ GRANDE RELEVÂNCIA ECONÔMICA, ante os inúmeros processos de idêntico teor que em seu conjunto possuem o condão de acarretar prejuízos financeiros relevantes a esta autarquia estadual. 
No que concerne à RELEVÂNCIA JURÍDICA, sobreleva notar que o caso dos autos traz grande repercussão, pois diz respeito à possibilidade de alterar a sistemática geral de isenção das custas processuais por parte da Fazenda Pública estadual, bem como as disposições constitucionais acerca da matéria, possibilitando que uma particular, no exercício de serviço público exclusivo do Estado, perceba remuneração indireta por parte da Fazenda Pública. 
Ademais, a relevância jurídica da matéria também se mostra em razão do ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7190/ES, que impugna o mesmo dispositivo objeto da presente controvérsia. 
Note-se que, tanto a relevância econômica como a jurídica extravasam os interesses subjetivos da causa, porquanto influencia diretamente na relação aplicável a FAZENDA Pública estadual em geral e por conseguinte a sociedade capixaba, que no fim é quem arcaria com o dispêndio destes valores. 
Assim, atendido o requisito da repercussão geral. ”

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ademais, ainda que superado tal óbice, melhor sorte não socorre o recorrente.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional, concluiu que o Estado responde pelas custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Prosseguindo, prescreve expressamente o § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013: 
Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais: (…) § 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 
Por óbvio, direciona-se a mens legis no sentido de contemplar a isenção do Estado pois as serventias judiciais não oficializadas não são por ele remuneradas, sendo mantidas exclusivamente com recursos privados, advindos das custas e emolumentos. 
Logo, não subsiste confusão prevista no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos. 
Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na norma estadual, uma vez que não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente por consagrar destinação de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (“Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares”). 
Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 
(...)
Vale registrar que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória somente fora oficializada em novembro de 2016, não tendo o recorrente comprovado a cobrança por atos processuais praticados após a oficialização ou por outros serventuários da Justiça. 
Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 932 do CPC, conheço do recurso e a ele nego provimento.”

Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.974/2013, Código Civil e jurisprudência do STJ). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 
Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.575.653/ES, também interposto pelo Estado ora recorrente, que bem aborda a questão:

“Quanto à responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, decidiu que o §1º do art. 20 da Lei Estadual 9.974/2013, prevê expressamente que o pagamento das custas processuais compete ao ente estatal. 
Assim, com base na referida lei estadual, no Código Civil e na jurisprudência do STJ, concluiu que ‘não subsiste confusão prevista no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos. Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na norma estadual, uma vez que não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente por consagrar destinação de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT’ (Doc. 7, fl. 6).
Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (DJe de 03/11/2025). 

Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.572.193/ES, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/10/2025; ARE nº 1.546.535/ES, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/04/2025; ARE nº 1.536.796/ES, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/03/2025; e ARE nº 1.209.777/ES, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/08/2019.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente